Tribunal: TJMT
Processo: 1022599-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022599-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BEUATE COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E
SEMI-JOIAS LTDA ME - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Beuate Comércio Atacadista de Cosméticos e Semi-Joias Ltda.- ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória no 104703969.2020.8.11.0041, interposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão do ato que excluiu definitivamente a Agravante do sistema de tributação denominado Simples Nacional.
Sustenta que é uma microempresa que atua no ramo de cosméticos e estava inscrita no sistema de regime tributário diferenciado denominado Simples Nacional, entretanto, a Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso constatou a diferença de base de cálculo em 7 (sete) períodos de apuração, quais sejam, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e novembro de 2019, perfazendo o montante de R$ 341.696,32 (trezentos e quarenta e um mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).
Ocorre que, a notificação fora expedida em 17.2.2020 de forma eletrônica a fim de que a Agravante cumprisse com a obrigação de prestar as informações ao fisco no prazo de 30 (trinta) dias, porém, em razão da Pandemia do COVI-19, a Agravante estava com suas atividades suspensas, motivo pelo qual o cumprimento da obrigação restou prejudicado.
Alega que, tão logo as atividades da Agravante retornaram, ou seja, com a flexibilização das medidas de distanciamento social, as inconsistências citadas foram cumpridas em 10/09/2020, porém, ao realizar a consulta perante o endereço eletrônico da receita federal, a Agravante constatou que havia sido excluída do Simples Nacional referente ao exercício de 2020, bem como, encontrava-se impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3 (três) subsequentes.
Aduz que a tramitação dos processos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, nos termos do Decreto 417/2020, foi suspensa, bem como o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional por meio da Resolução n.o 152/2020.
Defende que é razoável que as obrigações acessórias também sejam flexibilizadas, visto que, o distanciamento social imposto pelas autoridades não permitiu que a pessoa jurídica mantivesse suas atividades normais.
Assevera que a probabilidade do seu direito se encontra demonstrado nos inúmeros decretos editados com a finalidade de evitar que as consequências da pandemia da COVID19, somado ao perigo de dano perigo de dano, porquanto perderá de usufruir os benefícios do Simples Nacional.
Dessa forma, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de suspender imediatamente o ato que excluiu a Agravante do simples nacional.
Os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios, consoante disposição do artigo 1.017, § 5o, do CPC.
É o que merece registro.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inobstante os argumentos da Agravante, tenho que a pretensão não merece acolhida.
Da análise do Termo de Exclusão do Simples Nacional de Id. 64612475 - Pág. 46, verifica-se que ele foi expedido em 17 de fevereiro de 2020, com a determinação de regularizar a entrega ou retificar o PGDAS, ou apresentar defesa, no prazo de 30 dias, ou seja, antes mesmo da publicação do Decreto de calamidade pública no Estado de Mato Grosso, bem como do Decreto no 417, que suspendeu os prazos processuais administrativos, publicado em 20-03-2020.
Sendo assim, o ato administrativo questionado ocorreu antes das medidas para enfrentamento do COVID-19, o que, ao meu entendimento, não impediria a Recorrente de cumprir a referida intimação.
Além disso, a Resolução no 152/2020 da Receita Federal que prorrogou o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, é restrita ao âmbito federal.
Assim, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar vindicado.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora